Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-53.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. PROVAS ROBUSTAS. DESNECESSIDADE DE LESÃO GRAVE OU MORTE PARA CONFIGURAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. INTERNAÇÃO. INVIABILIDADE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS E GRAVIDADE DAS CONDUTAS CONSIDERADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao adolescente, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do ECA, devendo o menor, desde já, ser submetido a tutela estatal. Precedentes deste E. TJDFT.
2. Em situações de crimes patrimoniais e de atos infracionais análogos, normalmente praticados em clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem forte teor probatório, ainda mais quando em consonância e harmonia com as demais provas apresentadas nos autos.
3. Não há que se falar em desclassificação do crime de latrocínio pelo fato de a violência empregada não ter resultado em lesão corporal grave ou em morte. Isso porque, tal delito se perfaz ainda que a vítima não venha a ser atingida, sendo, portanto, irrelevante a gravidade da lesão sofrida para que se configure o crime, pois o animus necandi não depende de tais fatores, mas sim do dolo do agente.
4. Para a aplicação da medida socioeducativa não existe um critério gradativo a ser obrigatoriamente seguido e, sugerir que o Magistrado somente possa aplicar a medida socioeducativa conforme uma ordem sucessória pré-estabelecia, poderia ensejar uma aplicação não condizente com o que se propõe o próprio ECA, pois incidiria em medida não correspondente ao caso concreto e que não alcançaria o fim proposto de reeducar o adolescente infrator.
5. Em razão da gravidade do delito e das circunstâncias pessoais do apelante, a imposição da medida de internação mostra-se necessária e adequada.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.